Tribunal: TJES
Processo: 0000350-52.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000350-52.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO SOUTO CONCEICAO

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000350-52.2017.8.08.0047

APELANTE
: MARCELO SOUTO CONCEIÇÃO

APELADO
: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE). ROMPIMENTO DE ADUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, para condenar o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) ao pagamento de danos materiais e morais, reconhecendo a culpa concorrente do autor em razão da localização do imóvel em área de risco e de suas condições precárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a culpa concorrente deve ser aplicada para reduzir a indenização por danos materiais, quando o laudo pericial já considerou a precariedade do imóvel na sua avaliação; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é adequado para compensar os transtornos decorrentes da perda da moradia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo de causalidade.

4. O laudo pericial foi conclusivo ao estabelecer o nexo causal entre o rompimento da adutora e o deslizamento que tornou o imóvel inabitável, bem como ao precificar o bem, já aplicando um redutor de 30% devido ao seu estado de precariedade.

5. Configura dupla penalização (bis in idem) a redução da indenização por culpa concorrente com base nos mesmos fatos – a condição precária do imóvel – já considerados na avaliação pericial. A reparação pelo dano material deve, portanto, corresponder ao valor integral apurado na perícia (R$ 107.733,14).

6. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é insuficiente para compensar a perda abrupta da moradia e o risco de vida enfrentado pelo autor e sua família. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida, majora-se a indenização para R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para condenar o réu ao pagamento integral dos danos materiais apurados em perícia e majorar a indenização por danos morais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; STJ, Súmula nº 362.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Remessa Necessária Cível nº 0006690-17.2014.8.08.0047, Rel. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 13/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000350-52.2017.8.08.0047

APELANTE
: MARCELO SOUTO CONCEIÇÃO

APELADO
: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a aplicação da culpa concorrente para fins de fixação do dano material; e (ii) a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

A r. sentença reconheceu a responsabilidade do SAAE pelo evento danoso, contudo, aplicou a tese da concausa para reduzir pela metade a indenização por dano material, sob o fundamento de que o imóvel do autor se localizava em área de risco e fora dos padrões construtivos adequados.

Com a devida vênia ao entendimento do d. Juízo de primeiro grau, a sentença merece reforma neste ponto.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo para sua configuração a demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso dos autos, o laudo pericial (ID 16205501) foi conclusivo ao estabelecer o nexo causal entre o rompimento da adutora do SAAE e o deslizamento que tornou o imóvel do apelante inabitável, tendo o perito concluído que, embora as chuvas anteriores tivessem saturado o solo, o rompimento da adutora e o consequente volume de água extravasado foram os fatores determinantes para o evento danoso.

O ponto crucial para o deslinde da controvérsia reside na forma como o valor do dano material foi apurado e na correta aplicação da concausa. O perito judicial, ao avaliar o imóvel em R$ 107.733,15 (cento e sete mil, setecentos e trinta e três reais e quinze centavos),
consignou que levou em consideração as características e a precariedade da edificação, reduzindo seu valor em 30% (trinta por cento)
. Senão, vejamos a conclusão do
expert
:

[...]
Como o imóvel está construído a mais de 20 anos e pelo estado de precariedade do mesmo
determinamos um índice de durabilidade de 0,70 com isso o valor atual de mercado gira em torno de R$153.904,50 x 0.70 : R$ 107.733,15 (cento e sete mil, setecentos e trinta e três reais e quinze centavos.) (grifo meu).

Dessa forma, a valoração do bem já internalizou os fatores que levaram o juízo de origem a reconhecer a culpa concorrente. Ao reduzir a indenização em 50% com base nos mesmos fundamentos — a condição precária do imóvel e sua localização em área de risco —, o Juízo
a quo
incorreu em
bis in idem
, penalizando o autor duas vezes pelo mesmo fato. Uma vez que a avaliação pericial já refletiu a minoração do valor decorrente das condições preexistentes do imóvel, a indenização deve corresponder ao valor integral apurado, sob pena de enriquecimento ilícito do causador do dano.

Portanto, a reparação pelo dano material deve ser integral, correspondendo ao valor de avaliação apurado na perícia, qual seja, R$ 107.733,15.

No que tange aos
danos morais
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, de fato, mostra-se insuficiente para compensar adequadamente os transtornos sofridos pelo apelante. A perda abrupta da moradia, a necessidade de desocupação às pressas com sua família e a angústia decorrente do risco iminente de desabamento extrapolam o mero dissabor.

Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo como mais justo e razoável majorar a indenização por danos morais para o patamar de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, valor que se alinha à jurisprudência deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE ADUTORA . DESLIZAMENTO DE TERRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. A autora alega que, em razão do rompimento de uma adutora de água da empresa ré, ocorreu deslizamento de terra próximo à sua residência, forçando-a a desocupá-la . Pleiteia indenização por danos materiais e morais, a complementação de auxílio-aluguel e a recuperação da estrutura da rua. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo dano causado à autora, decorrente do rompimento da adutora, recai sobre o ente público requerido, e (ii) estabelecer se houve culpa concorrente da autora, de modo a mitigar a responsabilidade do ente público na reparação dos danos . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da Administração Pública é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a ação/omissão administrativa e o dano sofrido para que o dever de indenizar seja reconhecido . 4. A análise probatória confirma que o rompimento da adutora de água da ré foi concausa para o deslizamento de terra que afetou a residência da autora, configurando nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e o dano. 5. O laudo pericial indica que a localização do imóvel da autora em área de risco, com características de solo e declividade que contribuíram para o agravamento do deslizamento, caracteriza culpa concorrente, justificando a divisão da responsabilidade entre as partes .
6. A fixação de indenização por danos morais em R$ 15.000,00, considerando o caráter punitivo e ressarcitório, é proporcional à gravidade da conduta do réu e à extensão dos danos sofridos pela autora, estando em consonância com a jurisprudência do Tribunal em casos análogos.
IV . DISPOSITIVO 7. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00066901720148080047, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, p. 13/02/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a)
Condenar
o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE ao pagamento da integralidade dos
danos materiais
, fixados em
R$ 107.733,15 (cento e sete mil, setecentos e trinta e três reais e quinze centavos)
, a serem corrigidos monetariamente a partir da data do laudo pericial e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso;

b)
Majorar
a condenação a título de
danos morais
para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir deste acórdão (Súmula 362, STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.